Tribunal: TJPA
Processo: 0805022-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805022-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

h habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

alegada negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita do
writ
. alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida. instrução próxima do encerramento. audiência de instrução e julgamento designada para data próxima.

complexidade do feito. peculiaridades apontadas pelo juízo
a quo
como a necessidade de desmembramento do feito, suspensão do processo e prazo processual. réus foragidos, dentre os quais o ora paciente que permaneceu evadido da casa penal por aproximadamente um ano, ocasionando maior alongamento na tramitação processual. ausência de desídia da autoridade coatora. observância ao princípio da razoabilidade. alegada negativa de prestação jurisdicional diante da não apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva. não comprovação. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

3.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada no sistema processual que o
juízo singular, em 24/09/2019, decretou a custódia cautelar do paciente. Os investigados foram denunciados, em 09/10/2019, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A exordial acusatória foi recebida no dia 25/10/2019, e o magistrado determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus, bem como para garantir a regular tramitação do processo criminal. O desmembramento dos autos em relação ao ora paciente, juntamente com mais três envolvidos, levou em consideração o fato dos mesmos estarem foragidos à época do recebimento da denúncia. No dia 07/11/2019, o juízo coator proferiu decisão determinando a citação por edital dos réus denunciados no Proc. nº 0009710-95.2019.8.14.0104, entre eles o coacto, por estarem em lugar incerto e não sabido. No mesmo ato, determinou que, decorrido o prazo de 15 dias sem ciência dos envolvidos, fosse feita a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Em 26/11/2019, a patrona do paciente/denunciado apresentou resposta à acusação e protocolou pedido de revogação da prisão. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido e, no dia 16/12/2020, o juízo
a quo
indeferiu o pleito.

4.

O ora paciente fora recapturado no Estado do Amazonas, na Comarca de Apui, após três anos foragido do sistema penal, tendo sido dado cumprimento aos mandados de Prisão/recaptura expedidos pela Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, Vara Criminal de Tucuruí, Vara Única da Comarca de Breu Branco e 4ª Vara da Secção Judiciária Federal de Belém. O coacto apresentou defesa prévia, e o juízo singular proferiu decisão, em 25/04/2022, ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução e julgamento para a data próxima de 17/05/2022, às 13h00min, a ser realizada por meio de videoconferência, visando o interrogatório do réu.

5.

O impetrante não logrou comprovar a alegada negativa de prestação jurisdicional, diante da
não apreciação pelo juízo
a quo
do pedido de revogação da prisão preventiva. O
rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, o que não ocorreu
in casu
.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 05 de maio de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, o qual teve prisão preventiva decretada em 13/09/2019, e cumprida no dia 27/10/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco.

A impetrante relata que a denúncia foi oferecida e recebida em 25/09/2019, sendo determinado o desmembramento dos autos.

Afirma que o coacto se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, alegando, em suma: a) ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva e negativa de autoria; b) excesso de prazo para a formação da culpa; c) negativa de prestação jurisdicional diante da não apreciação pelo juízo
a quo
do pedido de revogação da prisão preventiva formulado no dia 24/11/2021. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

DA NEGATIVA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que concerne a alegação do impetrante de negativa de autoria e ausência de indícios de materialidade delitiva, ao considerar que inexistem nos autos elementos probatórios aptos a ensejar a prisão preventiva do coacto, não merece prosperar.

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria e insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

Quanto ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, verifica-se que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Observa-se que foi deflagrada pela polícia civil a operação denominada “Ouro de Tolo”, com o intuito de investigar o tráfico de entorpecentes no Estado, em especial o município de Breu Branco e Região do Lago, tendo a referida operação apresentado 04 (quatro) fases, inclusive, com quebras de sigilos telefônicos autorizadas judicialmente, em que foi identificada e individualizada a participação de diversos indivíduos, dentre eles o ora paciente, identificado como um dos líderes da facção criminosa denominada de "Comando Vermelho — CV no Estado do Pará com a função de acompanhar várias regiões do Estado do Pará repassando orientações quanto a distribuição de droga, concedendo permissão para associados abrirem novas "biqueiras" (bocas de fumo). Em 20/09/2019, foi ajuizada medida cautelar sigilosa nº 0008272-34.2019.8.14.0104, na qual a autoridade policial e o órgão ministerial requereram a decretação da prisão preventiva do coacto e demais acusados.

O juízo singular acolheu o pedido, em 24/09/2019, e decretou a custódia cautelar. Os investigados foram denunciados, em 09/10/2019, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A exordial acusatória foi recebida no dia 25/10/2019, e ato contínuo, o magistrado determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus (dezenove denunciados nesta fase) e para garantir a regular tramitação do processo criminal, com extração de cópias da denúncia e formação de novos autos. O desmembramento dos autos em relação ao ora paciente, juntamente com mais três envolvidos, levou em consideração o fato dos mesmos estarem foragidos à época do recebimento da denúncia.

No dia 07/11/2019, o juízo coator proferiu decisão determinando a citação por edital dos réus denunciados no Proc. nº 0009710-95.2019.8.14.0104, entre eles o coacto, por estarem em lugar incerto e não sabido. No mesmo ato, determinou que, decorrido o prazo de 15 dias sem ciência dos envolvidos, fosse feita a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Em 26/11/2019, a patrona do paciente/denunciado apresentou resposta à acusação e protocolou pedido de revogação da prisão. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido e, no dia 16/12/2020, o juízo
a quo
indeferiu o pleito.

O processo encontrava-se com seu curso suspenso, em virtude dos envolvidos estarem foragidos, em local incerto e não sabido. O ora paciente fora preso no Estado do Amazonas, na Comarca de Apui, após três anos foragido do sistema penal, tendo sido dado cumprimento aos mandados de Prisão/recaptura expedidos pela Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, Vara Criminal de Tucuruí, Vara Única da Comarca de Breu Branco e 4ª Vara da Secção Judiciária Federal de Belém.

A defesa do coacto apresentou defesa prévia, e o juízo singular proferiu decisão, em 25/04/2022, ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução e julgamento para a data próxima de 17/05/2022, às 13h00min, a ser realizada por meio de videoconferência, visando o interrogatório do réu que está custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará — CRPP-II.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido regularmente o trâmite, em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime grave de tráfico e associação para o tráfico de drogas, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal próxima do encerramento, com a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17/05/2022, quando será realizado o interrogatório do coacto.

Vale ressaltar, inclusive, de acordo com as informações da autoridade coatora que o paciente permaneceu foragido por mais de um ano, tendo em vista que a sua prisão fora decretada, em 24/09/2019, nos autos do processo objeto do presente
writ
. Insta registrar que já se encontrava na condição de foragido em outros processos criminais que figura como réu, após evadir-se do Presídio de Americano no dia 27/09/2018, permanecendo nessa condição por aproximadamente três anos. A recaptura do coacto ocorreu somente em 27/10/2021.

Desse modo, verifica-se que o próprio acusado deu causa para um maior alongamento do trâmite processual quando fugiu do distrito da culpa.
Assim sendo, não há, pois, que se falar em desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não verificando-se, assim, a alegada demora injustificada na marcha processual. É pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

De igual modo não merece prosperar a alegação de negativa de prestação jurisdicional, diante da
não apreciação pelo juízo
a quo
do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, em 24/11/2021. Ora, conforme já afirmado,
o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente.

In casu
, o impetrante não comprovou, de forma incontroversa, a existência da negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo singular. Desse modo, diante da ausência de prova pré-constituída, não há como ser conhecido, nesta parte, o presente
mandamus
.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 03 de maio de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/05/2022